Tribunal: TJDFT
Processo: 0004882-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu o flagrante, nem existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que a maior parte do entorpecente apreendido, ou seja, as porções de maconha e cocaína encontradas no local dos fatos (em um matagal) pertenciam ou estavam na posse do réu, tampouco que a pedra de crack que ele, confessadamente, trazia consigo seria destinada à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
3. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
4. Recurso provido.